Tribunal: TJSP
Processo: 1002391-44.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária de restituição de valores c.c. indenização por dano moral – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu o direito da autora à restituição do crédito – Dano moral não configurado – Cancelamento que gerou o crédito da autora que decorreu do agravamento da crise sanitária causada pela pandemia do COVID-19 – Prejuízos não demonstrados pela

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária de restituição de valores c.c. indenização por dano moral – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu o direito da autora à restituição do crédito – Dano moral não configurado – Cancelamento que gerou o crédito da autora que decorreu do agravamento da crise sanitária causada pela pandemia do COVID-19 – Prejuízos não demonstrados pela autora – Procedência parcial mantida – Recurso improvido.